Tribunal: TJES
Processo: 5000096-25.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-25.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

5000096-25.2023.8.08.0001

Recorrente: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrida: LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, concluindo que a autora exerceu o direito de arrependimento de forma tempestiva (Cláusula 18º) e, por consequência, declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus para a recorrida, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), a título de danos morais, e de 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), referentes à restituição da comissão de corretagem, paga no momento da contratação.

Irresignado, o requerido
CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
apresentou recurso inominado, pugnando, em síntese:
a)
preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis;
c)
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença de mérito.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois, na qualidade de construtora/incorporadora, i
ntegra a cadeia produtiva de fornecedores de serviços e produtos, nos termos do art. 3º do CDC.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1ºgrau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
inegável a previsão contratual de direito de arrependimento pelo comprador (cláusula 18ª), agindo com acerto o juízo primevo ao reconhecer o direito à rescisão do contrato sem quaisquer penalidades previstas no negócio firmado, além da restituição do valor pago a título de comissão de corretagem (R$ 3.750,00), pois
“[...] em momento algum a autora foi esclarecida que o valor pago antecipadamente seria a título de corretagem conforme esclarecido hoje em seu depoimento pessoal. Assim, as empresas agiram mediante prática abusiva visando forçar com que a autora concretizasse o negócio sem os devidos esclarecimentos
”
(id. 12997493, negritei).

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero dissabor, sendo considerado pelo juízo de origem a prova testemunhal como embasamento da situação de desvantagem e submissão na prática do modelo de
Time Sharing
Turístico em face da supervalorização de vantagens e pouco tempo de reflexão do contratante quanto aos compromissos assumidos, sendo tal situação considerada como prática abusiva.

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.750,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando,
sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)